Tribunal: TJPA
Processo: 0392489-30.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0392489-30.2016.8.14.0301

APELANTE: JUSCICLEUDO DA SILVA MOREIRA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA, JUSCICLEUDO DA SILVA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E POR DANOS MORAIS. DCOUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL EM 10% DA REDUÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. PRÊMIO PROPORCIONAL. AUSENCIA DE FALHA NO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES. DANO MORAL NÃPO CONFIGURADO. SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊMCIA DISTRIBUIDOS ENTRE AS PARTES. AUTOR QUE DECAIU CONSIDERAVELMENTE EM SEUS PEDIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO. MULTA DE 1% PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE LEGAL. CLARO OBJETIVO PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - Analisando o laudo médico constante nos autos, verifica-se que no caso do Autor estamos, de fato, diante de uma invalidez parcial, tendo o perito concluído que o Autor teve sequelas do acidente de moto, porém sem sintomas cognitivos, sendo que as crises convulsivas estariam controladas por meio de medicamento e sua redução de capacidade teria sido na proporção de apenas 10% (dez por cento).

II -
A mera recusa ao pagamento por conta de discussões referentes aos termos contratados não da ensejo ao pedido de indenização por danos morais.

III -
No que concerne aos honorários de sucumbência, verifiquei que a parte Autora decaiu e muito no seu pedido, tendo em vista que se aventurou pleiteando o pagamento do prêmio máximo do seguro, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil), quando faria jus a apenas e tão somente 10% (dez por cento), além de ter pleiteado indenização por danos morais no vultuoso patamar de R$100.000,00 (cem mil reais) a despeito de sequer ter apontado situação que ensejasse a reparação, a não ser o mero descumprimento contratual que no máximo lhe trouxe aborrecimentos e dissabor.

IV -
Quanto a multa em razão da oposição dos Embargos de Declaração, entendo que deva ser mantida, haja vista que a peça recursal fora oposta em total inobservância dos critérios legais, não havendo qualquer omissão. Contradição obscuridade ou erro material, o que deve ser combatido por este Judiciário.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0392489-30.2016.8.14.0301

APELANTE/APELADO: JUSCICLEUDO DA SILVA MOREIRA

ADVOGADO: JOSÉ OTAVIO NUNES MONTEIRO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
JUSCICLEUDO DA SILVA MOREIRA e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E POR DANOS MORAIS.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que celebrou contrato de seguro com a Requerida, sendo que veio sofrer um acidente em 2006 com trauma em seu crânio, ensejando convulsões nervosas, gerando incapacidade neurológica.

Ante a recusa da seguradora ao pagamento do prêmio contratado, propôs a presente ação pleiteando o valor total do prêmio, qual seja o de R$200.000,00 (duzentos mil reais), além da indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a seguradora apenas ao pagamento da indenização securitária proporcional à diminuição da capacidade, na ordem de 10% (dez por cento) do capital segurado.

Arbitrou os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para o autor e 25% (vinte e cinco por cento) para o réu.

O Autor interpôs recurso de Apelação pretendendo a majoração da indenização securitária, a condenação por danos morais, bem como a modificação na forma como foram arbitrados os honorários de sucumbência.

Após a oposição de Embargos de Declaração, o Juízo Singular fixou multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa em desfavor da Seguradora, que interpôs recurso de Apelação, pretendendo a exclusão desta multa, bem como a reforma da sentença, a fim de que seja a ação julgada totalmente improcedente.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0392489-30.2016.8.14.0301

APELANTE/APELADO: JUSCICLEUDO DA SILVA MOREIRA

ADVOGADO: JOSÉ OTAVIO NUNES MONTEIRO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos de apelação.

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
JUSCICLEUDO DA SILVA MOREIRA e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E POR DANOS MORAIS.

O cerne da presente demanda gira em torno de se aferir a existência ou não do direito do Autor ao recebimento dos valores referentes à apólice do seguro.

Tendo o Magistrado fixado a indenização de forma proporcional, pretende o Autor a reforma para receber o prêmio integral, da mesma forma como pretende a Seguradora a reforma da sentença para que seja o pedido de condenação julgado improcedente.

Analisando-se a Apólice contratada é possível observar que dentre as coberturas contratadas está a de invalidez parcial em decorrência de acidente, assegurando o pagamento de indenização proporcional do capital total previsto, trazendo a Apólice uma tabela no subitem 3.2.2 a fim de se apurar a lesão após terminado o tratamento e esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis.

De pronto, caem por terra tanto os argumentos da seguradora para não pagar nada quanto os argumentos do Autor para receber o prêmio em sua totalidade.

Analisando o laudo médico constante nos autos, verifica-se que no caso do Autor estamos, de fato, diante de uma invalidez parcial, tendo o perito concluído que o Autor teve sequelas do acidente de moto, porém sem sintomas cognitivos, sendo que as crises convulsivas estariam controladas por meio de medicamento e sua redução de capacidade teria sido na proporção de apenas 10% (dez por cento).

Sendo assim, entendo que caminhou bem a sentença vergastada ao aplicar o que efetivamente fora contratado por meio da Apólice acostada aos autos, não podendo
no presente caso ampliar as coberturas em desfavor da seguradora, simplesmente se alegando se tratar de relação de consumo.

Ressalto que não vislumbrei no presente caso qualquer falha no dever de prestar informação por parte da seguradora sendo as cláusulas da apólice claras e objetivas.

No que tange à pretensão de indenização por danos morais, ressalto que não vislumbrei o abalo moral que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

A mera recusa ao pagamento por conta de discussões referentes aos termos contratados não da ensejo ao pedido de indenização por danos morais.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

Ementa:
Apelação cível.
Seguros
. Ação de cobrança.
Seguro
de vida/
invalidez
. Apólice que, para caso de
invalidez
, apresenta limite de indenização e aplicação de tabela de graduação da lesão. Tendo a ré comprovado documentalmente a existência da tabela de graduação da
invalidez
, o valor da indenização deve estar em consonância com as cláusulas e percentuais contratados, não havendo, portanto, que se falar em desconhecimento do autor acerca da existência da tabela. Necessidade de adequação do valor da tabela. A
seguradora
não pratica ato ilícito gerador de
dano

moral
, por si só, ao negar o
pagamento
da cobertura securitária, segundo sua interpretação contratual. O simples inadimplemento contratual, caracterizado pela
recusa
em pagar a indenização contratada, decorrente de autorizada interpretação de cláusulas contratuais, não configura o
dano

moral
. Apelo parcialmente provido.(Apelação Cível, Nº 70065309908, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 27-08-2015)

No que concerne aos honorários de sucumbência, verifiquei que a parte Autora decaiu e muito no seu pedido, tendo em vista que se aventurou pleiteando o pagamento do prêmio máximo do seguro, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil), quando faria jus a apenas e tão somente 10% (dez por cento), além de ter pleiteado indenização por danos morais no vultuoso patamar de R$100.000,00 (cem mil reais) a despeito de sequer ter apontado situação que ensejasse a reparação, a não ser o mero descumprimento contratual que no máximo lhe trouxe aborrecimentos e dissabor.

Assim, pelo Princípio da causalidade, entendo que os honorários devam ser mantidos na proporção fixada em sentença, não havendo o que se falar em sua minoração ou majoração como pretenderam os Apelantes.

Por fim , quanto a multa em razão da oposição dos Embargos de Declaração, entendo que deva ser mantida, haja vista que a peça recursal fora oposta em total inobservância dos critérios legais, não havendo qualquer omissão. Contradição obscuridade ou erro material, o que deve ser combatido por este Judiciário.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos de apelação e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter in totum a sentença combatida.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/11/2023